Tribunal: TJBA
Processo: 8009044-04.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009044-04.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DE OLIVEIRA MESSIAS

Advogado(s)
:
MAINA ARAUJO TAVARES, ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidora contra operadora de plano de saúde, com o objetivo de obter o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol para tratamento de ansiedade, depressão e insônia. A apelação da autora foi provida de forma unânime para determinar o custeio integral do tratamento. A operadora opôs embargos de declaração sob a alegação de omissão para fins de prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

Existência de omissão no acórdão quanto à aplicação dos artigos 757 e 760 do Código Civil, do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998 e do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Necessidade de prequestionamento explícito para acesso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e servem apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O recurso não se presta à rediscussão do mérito de matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente o dever de cobertura. A decisão afastou a taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar e as limitações contratuais com base na proteção ao direito fundamental à saúde e na legislação consumerista. A autorização excepcional da ANVISA para a importação do Canabidiol foi o fundamento central para afastar a alegação de exclusão de medicamentos de uso domiciliar.

A consumidora cumpriu seu ônus probatório ao apresentar laudo médico detalhado e a respectiva autorização de importação da ANVISA, documentos que atestam a necessidade e a segurança do tratamento.

Os honorários advocatícios foram fixados de forma correta no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, com aplicação do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo incabível a fixação por equidade no presente caso.

O julgador tem o dever de resolver a controvérsia de forma fundamentada, mas dispensa-se a manifestação exaustiva sobre todos os artigos de lei invocados pelas partes. O prequestionamento ficto encontra-se assegurado pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistem os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão resolve a controvérsia de forma fundamentada e clara. 2. O prequestionamento para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores é garantido pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil, dispensando a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 1º, inciso III, e 196; Código de Processo Civil, artigos 85, § 2º, 373, inciso I, 1.022 e 1.025; Código de Defesa do Consumidor, artigos 47 e 51, inciso IV; Lei nº 9.656/1998, artigo 10, inciso VI.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8009044-04.2024.8.05.0113, Embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Embargada ELISANGELA DE OLIVEIRA MESSIAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data certificada eletronicamente no sistema.

ix